Tribunal: TJBA
Processo: 0539204-88.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539204-88.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALFREDO RAIMUNDO SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). REAJUSTE COM BASE EM INCORPORAÇÃO DE PARCELA AO SOLDO. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidores públicos estaduais para reconhecer o direito ao reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com base na Lei nº 8.889/2003, e condenar o Estado ao pagamento dos valores retroativos, com correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. A sentença também reconheceu a prescrição parcial da pretensão, à luz da Súmula 85 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se os servidores fazem jus ao reajuste da GAPM em decorrência da incorporação de parcela desta ao soldo, promovida pela Lei nº 8.889/2003, e se o fundamento legal da pretensão (art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997) estaria revogado pela legislação posterior, especialmente pelas Leis nº 10.962/2008 e nº 11.920/2010.

III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 976.610/BA (Tema 984 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário promover aumento remuneratório com fundamento em equiparação, revisão geral ou isonomia.
4. O Tribunal de Justiça da Bahia, no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA), fixou tese de que a simples incorporação de parcelas da GAP ao soldo, por ato normativo específico, não configura aumento geral, afastando o direito à revisão da GAPM.
5. A revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008, bem como a ausência de previsão legal atual que assegure a paridade entre reajustes da GAPM e dos soldos, inviabilizam a pretensão dos autores.
6. O pedido se fundamenta em norma de efeitos concretos, com marco inicial para contagem do prazo prescricional na data da publicação da Lei nº 8.889/2003, afastando-se a incidência da Súmula 85 do STJ.
7. A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido da improcedência de pedidos de revisão da GAPM baseados em alterações de regime remuneratório, como nos julgados dos processos nº 0527040-91.2014.8.05.0001 e nº 0564066-84.2018.8.05.0001.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"A incorporação de parcelas da GAP ao soldo por ato normativo específico não configura aumento remuneratório e não enseja a revisão proporcional da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM)."

"Revogado o §1º do art. 7º da Lei nº 7.145/1997, não subsiste base legal para o reajuste automático da GAPM com fundamento na equiparação aos aumentos do soldo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei nº 7.145/1997, art. 7º, §1º (revogado); Lei nº 8.889/2003; Lei nº 10.962/2008; CPC/2015, art. 985.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 976.610/BA (Tema 984 da Repercussão Geral); TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02); STJ, Súmula nº 85 (afastada no caso concreto).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0539204-88.2014.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e como partes recorridas
VALFREDO RAIMUNDO SILVA, WILLIAMS MUNIZ DOS SANTOS, ALBERTO JOAQUIM RIBEIRO, MARCIO SANTOS MATOS, ALAN SANTIAGO SOUZA, GEORGE PEREIRA DE MELO SILVA, RONALDO SILVA DE JESUS, VICTOR SANTOS DE ANDRADE, LUCILIO BERNARDES FLORES e IVANEI RAMOS DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.